Tribunal: STF
Processo: HC 205827
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA VOLTADA AO TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO REALIZADA. ILEGALIDADE MANIFESTA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 26.8.2021 por Maria Erbenia Rodrigues, advogada, em benefício de Maria do Socorro Pinto de Sousa, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Em 10.8.2021, aquele órgão negou provimento a agravo regimental, mantendo decisão da Relatora, Ministra Laurita Vaz, que tinha negado provimento ao Recurso em Habeas Corpus n. 149.783/CE.
O caso
    2. A paciente foi presa preventivamente em 16.2.2021 e denunciada em 24.3.2021, por formação de organização criminosa armada, tráfico de entorpecente e associação para o tráfico (§ 2º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013 e arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006), após “representação formulada pelas Autoridades Policiais da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas - DRACO, objetivando a decretação da busca e apreensão domiciliar, bem como prisão preventiva de 20 indivíduos, apontados como sendo integrantes da facção criminosa Comando Vermelho – CV”.
    Nos termos da representação se tem:
    “(...) a Interceptação Telefônica, autorizada no processo n° 0253367-12.2020.8.06.0001, identificou diversas lideranças da facção Comando Vermelho atuantes nos estados do Ceará e Rio de Janeiro. Além disso, apurou-se a forma utilizada pelos faccionados para manter o esquema criminoso, o tráfico de entorpecentes e de armas de fogo de uso não permitido e o apoio logístico a atentados criminosos a outras regiões, conforme consta nos relatórios técnicos acostados aos autos (n° 49/2020, 100/2020, 180/2020 e 191/2020). 
    Informa ainda que a investigação foi iniciada após a expedição de um “SALVE” (nomenclatura utilizada para os comunicados da facção criminosa) pelos líderes faccionados aos demais membros do Comando Vermelho, visando que os membros do grupo criminoso impedissem o comércio de drogas ilícitas por outros agentes criminosos não associados e que todos os associados iriam pagar uma contribuição mensal pecuniária, a chamada “caixinha”, principalmente por meio de aplicativo whatsapp”. 
    3. Cumprido o mandado de prisão preventiva, o magistrado processante não realizou a audiência de custódia, invocando Decreto estadual de 10.2.2021, o art. 8º da Resolução n. 62/CNJ e o risco de colapso do sistema de saúde em razão do novo aumento de casos de coronavírus:
    “Inicialmente, cumpre destacar, que o Governo do Estado do Ceará publicou o Decreto n. 33.928, de 10 de fevereiro de 2021, considerando o atual cenário da COVID-19 em nosso Estado, com o aumento preocupante de seus indicadores, visando evitar o indesejável risco de colapso do sistema de saúde, estabelecendo medidas mais restritivas e preventivas contra a pandemia, procurando conter o avanço do contágio. 
    Noutra senda, o Conselho Nacional de Justiça editou orientação nº 62, de 17 de março de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus, recomendando:
     “Art. 8º Recomendar aos Tribunais e aos magistrados, em caráter excepcional e exclusivamente durante o período de restrição sanitária, como forma de reduzir os riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerar a pandemia de Covid-19 como motivação idônea, na forma prevista pelo art. 310, parágrafos 3º e 4 º, do Código de Processo Penal, para a não realização de audiências de custódia.” – Grifo Nosso. 
    Sendo assim, inobstante a determinação proferida pelo Excelentíssimo Ministro Edson Fachin (STF) na Reclamação 29.303, e considerando a calamitosa situação sanitária a qual vivemos, deixo de agendar audiência de custódia do flagranteado. 
    Expedientes necessários” (doc. 13). 
    4. Contra a decisão, impetrou-se o Habeas Corpus n. 0625170-48.2021.8.06.0000 no Tribunal de Justiça do Ceará. A denegação da ordem conduziu à impetração do Recurso em Habeas Corpus n. 149.783/CE no Superior Tribunal de Justiça, cujo provimento foi negado pela Ministra Laurita Vaz, em 29.6.2021. A decisão foi mantida pela Sexta Turma daquele tribunal em acórdão com a seguinte ementa:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARGUIDA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. REDUÇÃO DE RISCOS EPIDEMIOLÓGICOS. PRISÃO PREVENTIVA. ENVOLVIMENTO COM ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA. ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318, INCISO V, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE REQUISITO OBJETIVO. FILHOS MAIORES DE 12 (DOZE) ANOS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Segundo reiterada manifestação desta Corte, não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo regimental. Precedente. 
    2. A não realização da audiência de custódia se deu com motivação idônea, qual seja, a necessidade de reduzir os riscos epidemiológicos decorrentes da pandemia de Covid-19, nos termos do art. 8.º da Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, desse modo não se constata a existência de ilegalidade patente a ser sanada. 
    3. "[...] prevalece nesta Corte a compreensão de que a não realização de audiência de custódia com a apresentação do preso não é suficiente para ensejar a nulidade da decisão que decreta a prisão preventiva, desde que observadas as garantias processuais e constitucionais (RHC n. 127.712/RS, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 9/9/2020)." (HC 621.890/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 05/03/2021). 
    4. A custódia cautelar foi suficientemente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, para a garantia da ordem pública, tendo sido consignado pelo Magistrado de primeiro grau que há indícios de que a Agravante atuaria como traficante na facção criminosa Comando Vermelho, "na comunidade do 'Oitão Preto', fornecendo droga para o líder do grupo criminoso na referida localidade". 
    5. Aplica-se, na espécie, o entendimento de que "[n]ão há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública" (RHC 144.284 AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN, SEGUNDA TURMA, 
    6. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema. 
    7. Considerada a gravidade concreta dos fatos, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. 
    8. Incabível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, pois os filhos da Agravante são maiores de 12 (doze) anos de idade, razão pela qual não está preenchido o requisito objetivo previsto no art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal. Precedente. 
    9. Agravo regimental desprovido” (doc. 9).
    5. Esse acórdão é o objeto da presente impetração. A defesa insiste no alegado constrangimento ilegal decorrente da não realização de audiência de custódia e na ausência dos pressupostos legais para a decretação da custódia preventiva. 
    Invoca a Recomendação n. 62/CNJ e precedente envolvendo corréu na mesma ação penal, no qual este Supremo Tribunal determinou a realização da audiência de custódia (HC n. 199.164, de que fui Relatora).
    Afirma que “a Paciente é mãe de dois filhos menores, sendo uma adolescente de 15 anos de idade, e de outro adolescente de 13 anos de idade, que necessitam de seus cuidados, tendo em vista que a mesma é a única responsável para cuidar dos seus filhos”. 
    Alega que “a Defesa da Paciente protocolou nos autos do processo Ação Penal número 0210687-75.2021.8.06.0001, no dia 07 de junho do corrente ano, Petição constante às fls. 1.438 dos autos originários, pedido de acesso as mídias em sua integralidade”. Entretanto, “até o presente momento, não foi analisada a petição, o que configura cerceamento de defesa, causando prejuízo à Paciente”. 
    Tem-se no requerimento e no pedido:
    “I - Que seja recebido e conhecido o presente Habeas Corpus. II- Em face da não realização da audiência de custódia, que seja concedida a Medida Liminar, para Relaxar a Prisão da Paciente e seja expedido em seu favor o competente Alvará de Soltura, para que a mesma possa aguardar em liberdade o deslinde da Ação Penal. III- Que seja relaxada a prisão da Paciente em caráter Liminar, e seja expedido em seu favor o competente Alvará de Soltura, pelo CERCEAMENTO DE DEFESA, uma vez que, a defesa não teve acesso à integralidade das mídias de interceptação telefônica, o que causou enorme prejuízo à defesa na confecção da apresentação da Defesa Preliminar, configurando, portanto, constrangimento ilegal, sanável via Habeas Corpus, tendo em vista que tal proceder, afronta os princípios da ampla defesa e do contraditório, por se tratar de matéria de ordem pública, deve ser conhecida e analisada. IV- Que seja concedida à ordem de Habeas Corpus, para fazer cessar o constrangimento ilegal porque passa a Paciente, pois a mesma encontra-se presa há mais de seis meses, tendo seus direitos consagrados na Carta Magna, violados. V - Em caso de superação de ambos os pedidos supra formulados, que seja substituída a prisão preventiva, por medida cautelar diversa da prisão, com base no art. 319 do CPP ou que seja concedida a liberdade provisória da Paciente, tendo em vista que a mesma não responde a nenhum outro processo, tem residência fixa, trabalha como vendedora de perfumes, é mãe de dois filhos menores e não há nos autos qualquer comprovação de que, em liberdade, a mesma possa por em risco a ordem pública. VI – Que sejam anulados todos os atos processuais até a presente data, e seja Relaxada a prisão da Paciente, e seja expedido em seu favor o competente Alvará de Soltura, para que a mesma possa aguardar em liberdade o deslinde da Ação Penal., e, seja determinado ao Juízo de origem, que providencie o acesso da defesa, ao conteúdo integral das mídias de interceptação telefônica, tudo em respeito aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Por fim, que seja concedida a ordem em definitivo confirmando a medida liminar, por ser de direito”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. À exceção das decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso em Habeas Corpus n. 149.783/CE, as peças processuais juntadas aos autos (decisão pela qual se decretou e se manteve a prisão preventiva da paciente, cópia da denúncia, a íntegra do acórdão do Tribunal cearense no Habeas Corpus n. 0625170-48.2021.8.06.0000, entre outras), mostram-se ilegíveis (fls. 1-200, doc. 6). Deficiente, assim, a instrução a impedir a integral compreensão da controvérsia, em especial a verificação das teses suscitadas e analisadas pelas instâncias antecedentes. 
    O presente habeas corpus não pode ter seguimento por carecer de todos os requisitos necessários ao válido processamento. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TREBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 177.712-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PETIÇÃO INEPTA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 163.114-AgR, de minha relatoria, DJe 26.9.2019).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) II - Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.4.2017).
    7. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual ilegalidade flagrante ou contrariedade a princípios constitucionais na decisão questionada, é de se anotar ausente demonstração de manifesta ilegalidade na decretação e manutenção da prisão preventiva da paciente.
    8. Extrai-se da decisão monocrática proferida pela Relatora do Recurso em Habeas Corpus n. 149.783/CE, Ministra Laurita Vaz, que a custódia cautelar da paciente foi decretada com os seguintes fundamentos:
    “Extrai-se dos relatórios supracitados uma série de crimes praticados pelo grupo criminoso Comando Vermelho, evidenciando uma estrutura organizacional criminosa, sendo identificado diversos integrantes do mencionado grupo criminoso, bem como relatado o envolvimento dos mesmos com a Organização Criminosa Comando Vermelho, razão pela qual a Autoridade Policial representou pelas prisões preventivas dos investigados PEDRO DIEGO SANTOS ARAÚJO, DARLY LIMA DE OLIVEIRA, DANIEL OLIVEIRA DA SILVA, ESCLIN DA SILVA DANTAS, BRENO ABREU DE SOUSA, RENÊ RODRIGUES LIMA, DAYANE SALES DA SILVA, EVERLANDO CÉSAR PEIXOTO, SAMOEL RODRIGUES LIMA FILHO, FRANCISCA EMANUELLA CUNHA ARAÚO, MARIA DO SOCORRO PINTO DE SOUSA, WESLEY GONÇALVES JATAI, FERNANDO DA SILVA SOUZA, ROBERTO RODRIGO DI JACKSON OLIVEIRA FREITAS, DANIELE NASCIMENTO DE SOUZA, YURE DA SILVA, PAULO ELENILTON DE SOUSA, KEYLLA CRISTINA PERES MARTINS, REGILENE MELO DA SILVA e EDWENY MORAIS SILVA, tendo o Ministério Público manifestado-se pelo deferimento do pedido e identificado as condutas praticadas pelos mesmos e a seguir resumidamente descritas, visando apenas demonstrar os indícios de autoria e materialidade dos crimes praticados: [...] 
    11) MARIA DO SOCORRO PINTO DE SOUSA — As interceptações colheram que a investigada atua como interlocutora de Renê Rodrigues Lima na comunidade do 'Oitão Preto', fornecendo droga para o líder do grupo criminoso na referida localidade, vejamos: [...] 
    A prova da existência dos crimes (materialidade) e dos indícios de autoria estão suficientemente demonstrados nos diálogos extraídos das interceptações telefônicas e através dos relatórios policiais acostados aos autos, o qual apresenta indícios de que os representados integram organização criminosa, bem como possuem vínculo associativo duradouro e permanente para o cometimento de delitos graves, tais como tráfico de drogas e porte ilegal de armas de fogo de uso restrito. [...] 
    Do compulsar dos autos, constata-se uma série de crimes e atividades envolvendo os crimes de organização criminosa, tráfico de entorpecentes e associação ao tráfico de drogas, evidenciando uma estrutura organizacional criminosa, conforme demonstra os diálogos anexados aos autos e relatórios técnicos policiais (n° 49/2020, 100/2020, 180/2020 e 191/2020). 
    As condutas de cada acusado foi relatada pela Autoridade Policial e pelo parquet no parecer retro acostado (fls. 445/453) e perseguidas das descrições contidas nos diálogos interceptados, razão pela qual deixo de reproduzi-las novamente, adotando todo o seu conteúdo nesta decisão. 
    Extrai-se dos autos que a organização criminosa denominada Comando Vermelho (CV), à qual os investigados estariam vinculados é responsável por diversos crimes, notadamente o tráfico de entorpecentes. 
    Destarte, apurou-se que o grupo criminoso Comando Vermelho possui estrutura organizacional formada por conselhos, havendo distribuição de funções entre os membros para desenvolvimento da facção criminosa, tendo sido apurado que o grupo possui líderes em diversas comunidades da capital Cearense, dentre eles, Daniel Oliveira da Silva (Liderança da comunidade Rosalina), Renê Rodrigues Lima (Liderança da comunidade Oitão Preto) e Roberto Rodrigo Di Jackson Oliveira Freitas (Liderança da comunidade Messejana), os quais contam com a ajuda de colaboradores, familiares e amigos, cada um possuindo uma função bem definida na organização criminosa. 
    As interceptações apontam que os investigados PEDRO DIEGO SANTOS ARAÚJO, DARLY LIMA DE OLIVEIRA, ESCLIN DA SILVA DANTAS, DAYANE SALES DA SILVA, EVERLANDO CÉSAR PEIXOTO, SAMOEL RODRIGUES LIMA FILHO, FRANCISCA EMANUELLA CUNHA ARAÚO, MARIA DO SOCORRO PINTO DE SOUSA, WESLEY GONÇALVES JATAI, FERNANDO DA SILVA SOUZA, DANIELE NASCIMENTO DE SOUZA, YURE DA SILVA e EDWENY MORAIS SILVA atuavam como traficantes de drogas para o grupo criminoso, ressaltando-se que o representado PEDRO DIEGO SANTOS ARAÚJO, também é apontado como traficante de armas da organização criminosa denominada Comando Vermelho (CV). [...] 
    No caso em comento, vislumbra-se a gravidade concreta das condutas supracitadas, mostrando-se necessária a decretação da prisão preventiva dos referidos investigados para garantia da ordem pública, restando necessária ainda a segregação cautelar para elucidar todas as circunstâncias dos eventos delituosos e desmontar a organização criminosa. 
    Impõe registrar que há indícios suficientes de autoria dos crimes em apreço, pois a investigação policial realizada colheu elementos que levam a crer que os indiciados integram grupo criminoso voltado ao tráfico ilícito de drogas, fazendo do crime seu meio de vida e ocasionando grave dano à saúde pública. 
    A liberdade deles constitui um estímulo à reiteração delitiva, não só a eles próprios, mas também a outros delinquentes da mesma estirpe. A segregação provisória visa não apenas afastar do seio da sociedade os seus infratores, mas também coibir a índole maléfica dos demais; dar exemplo claro e cabal de que o crime não compensa; de que a Justiça funciona. Trata-se de desestimular, em seu nascedouro, outros anseios criminosos". (fls. 231-232, doc. 6 – grifos no original)
    Houve pedido de revogação da prisão preventiva, indeferido pelo magistrado processante nos seguintes termos:
    “Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, observo que a requerente teve sua prisão preventiva decretada na mais perfeita legalidade, em decisão fundamentada em elementos concretos constantes dos autos, para a garantia da ordem pública. 
    Com efeito, a requerente é acusada de integrar a organização criminosa Comando Vermelho, nacionalmente conhecida e responsável por diversos crimes graves, além de atuar em tráfico de drogas e associação para o tráfico. Assim, a gravidade em concreto dos crimes imputados indica que a liberdade da acusada coloca em risco a ordem pública, pelo que necessita ser retirada do convívio social. Sublinhe-se que não há qualquer fato novo, em favor da requerente, que tenha modificado a situação que gerou a sua prisão preventiva, razão pela qual não cabe a revogação da prisão, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, sendo esse entendimento uníssono em nossos Tribunais: [...] 
    Permanecem, portanto, as razões invocadas para a decretação da prisão preventiva da requerente, não havendo que se falar de sua revogação. Ressalte-se que as medidas cautelares diversas da prisão se mostram inadequadas e insuficientes ao caso concreto, diante da gravidade em concreto dos delitos, sendo necessária a prisão como meio de resguardar a ordem pública. 
    Quanto à prisão domiciliar, a requerente não demonstrou ter filhos menores de 12 anos, nem quaisquer outra circunstância que autorize a domiciliar, conforme preceituado no art. 318 do CPP. O fato da requerente possuir filhos, não autoriza, por si só, a concessão do beneficio, devendo serem atendidos os requisitos constantes no HC Coletivo n. 143641/SP, que foram positivados no já mencionado art. 318 do CPP. 
    Quanto a ilegalidade da prisão pela não realização da audiência de custódia, o STJ possui diversos julgados no sentido de que a não realização da audiência de custódia, por si só, não invalida a prisão, quando respeitadas as garantias processuais do(a) acusado(a) (RHC 134.534/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 19/03/2021). Ademais, estamos passando por uma situação de pandemia que requer o distanciamento social, o que justifica a não realização da audiência de custódia, conforme reconhecido em diversos julgados recentes do STJ (AgRg no HC 648.233/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 22/03/2021; RHC 136.061/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 05/04/2021). Por fim, destaco que o Conselho Nacional de Justiça editou orientação n° 62, de 17 de março de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus, recomendando a não realização da audiência de custódia” (fls. 233-234, doc. 6 ) 
    9. Tem-se, assim, que a prisão preventiva da paciente foi decretada em razão da gravidade em concreto da conduta imputada e do risco de reiteração criminosa, motivação fundamentada na investigação policial, inclusive com interceptações telefônicas, indicando que a acusada “atuaria como traficante na facção criminosa Comando Vermelho, "na comunidade do 'Oitão Preto', fornecendo droga para o líder do grupo criminoso na referida localidade", estando em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal sobre o tema:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 147.580-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 15.12.2017).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISÃO LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DEMONSTRAÇÃO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO DE FUGA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO IMPROVIDO. I- Presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial o da garantia da ordem pública, em virtude da significativa quantidade e variedade de entorpecente apreendido na propriedade do paciente, ainda mais quando encontrado em local conhecido como ponto de venda de drogas, o que denota a sua alta periculosidade e o seu envolvimento reiterado com o tráfico ilícito de entorpecentes. II- Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para resguardar a ordem pública e constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva. Precedentes. III- A todos esses fundamentos, o juízo ainda acrescentou que a custódia do paciente se faz necessária para garantir a aplicação da lei penal, haja vista que o acusado foi solto em razão do excesso de prazo para formação da culpa, sendo encontrado para ser interrogado apenas quando preso novamente, pela prática de outro crime. IV- Recurso ordinário em habeas corpus improvido” (RHC n. 112.703/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4.9.2012).
    “PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. PACIENTE MEMBRO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. ORDEM INDEFERIDA. 1. A prisão preventiva se justifica quando demonstrada sua real necessidade mediante a satisfação dos pressupostos a que se refere o artigo 312 do CPP. 2. A periculosidade do agente concretamente demonstrada, acrescida da possibilidade de reiteração criminosa e a participação em organização criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar, a fim de garantir a ordem pública (HC n. 104.699/SP, 1ª Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 23.11.10 e HC n. 103.107/MT, 1ª Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ de 29.11.10). 3. In casu, a prisão preventiva foi satisfatoriamente fundamentada na garantia da ordem pública, porquanto o paciente é portador de vasta e perigosa antecedência infracional, ocupante de elevado status na hierarquia da facção criminosa que se intitula Primeiro Comando da Capital (PCC), da qual é ocupante malgrado custodiado em unidade prisional de regime disciplinar diferenciado” (HC n. 103.716, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, DJe 4.11.2011).
    10. Quanto ao pedido de conversão de prisão preventiva em domiciliar, em razão da paciente ser mãe de duas filhas menores (inc. V do art. 318 do Código de Processo Penal), tem-se que as instâncias ordinárias assentaram (e na inicial da impetração se confirma) tratarem-se de adolescentes de 15 e 13 anos, maiores portanto que os “12 (doze) anos de idade incompletos”, mencionados naquele dispositivo.
    Na Lei n. 13.257/2016, assentou-se a possibilidade (não obrigatoriedade) de substituição da prisão preventiva imposta a mulher gestante, que for mãe de filho até doze anos ou responsável por crianças até seis anos de idade (incs. III a V do art. 318 do Código de Processo Penal). 
    11. O cenário apresentado no caso em exame não autoriza a concessão do benefício conferido por esta Segunda Turma nos termos assentados no Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP. Nesse sentido, as recentes decisões nos HCs ns. 186.681/SC, 186.826/SP e 187.858/SP, de que fui Relatora, DJes de 12.6.2020, 16.6.2020 e 1º.7.2020 e, ainda:
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Crimes de roubo, receptação, cárcere privado, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Prisão preventiva. 3. Jurisprudência do STF consolidada no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta dos crimes. Custódia cautelar justificada. 4. Paciente mãe de 2 filhos menores de 12 anos. No julgamento do HC coletivo (143.641/SP), a Segunda Turma do STF determinou a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar às mulheres encarceradas que estejam gestantes ou sejam mães de filhos menores de 12 anos, salvo quando se tratar de crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, ou estejam em causa crimes praticados contra os próprios descendentes da agente ou quando as circunstâncias concretas desautorizarem a substituição. As peculiaridades do caso desautorizam o benefício pretendido. Ordem denegada. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido” (HC n. 162.282-AgR, de que foi Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 16.4.2019).
    12. Quanto ao suposto cerceamento de defesa, decorrente de alegada negativa de acesso às mídias da interceptação telefônica, verifica-se que a questão não teria sido suscitada nas instâncias antecedentes, que não se manifestaram sobre o tema, inviabilizando sua análise nesta oportunidade para evitar incabível supressão de instância. Anote-se a aparente incongruência entre o número do processo no qual se busca o pretendido acesso (Processo n. 0210687-75.2021.8.06.0001) e a ação penal objeto desta impetração (Processo n. 0201211-13.2021.8.06.0001). 
    13. A obrigatoriedade da audiência de custódia foi assentada por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 19.2.2016:
    “AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA: OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento